Tribunal: STF
Processo: ARE 1496675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; 196, 197, 198 e 200 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Isto porque à falta de norma legal ou decisão administrativa antecedente, apenas em casos excepcionalíssimos é possível ao Poder Judiciário determinar aos entes públicos que se responsabilizem pelo transporte porta a porta de pacientes crônicos. Na linha do que vem de estabelecer o Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106 da sistemática de recursos repetitivos, uma vez que se está diante de prestação sanitária não oferecida regularmente pelo Sistema Único de Saúde, seu deferimento judicial há de estar condicionado à comprovação cumulativa de que o doente: i) apresenta quadro clínico que o impossibilite se locomover de forma autônoma; e ii) se encontra em situação de total desamparo financeiro e familiar.



    Na hipótese em questão, não se duvida de que a parte autora apresenta real dificuldade de locomoção independente, à vista de apresentar patologias secundárias à disfunção renal, como anemia, comprometimento articular e vascular de membros inferiores.



    À míngua da cabal demonstração de tais requisitos, o acolhimento do pleito implicaria flagrante atentado aos comandos constitucionais que preconizam a isonomia e a universalidade das prestações de saúde, com o que não pode o Poder Judiciário se coadunar. Por óbvio, impossível à Administração Pública disponibilizar transporte porta a porta, em ambulância ou veículo adaptado, a todo e qualquer doente crônico, sob pena de inviabilizar por completo o fornecimento - que se sabe já tão precário - de prestações de saúde prioritárias.



    [...]



    Cumpre ressaltar que a parte autora segundo os documentos e informações trazidos aos autos, é atendida em estabelecimento da rede privada, custeado pelo seu plano de saúde particular, não havendo interferência do Poder Público na prestação do serviço de hemodiálise. Assim, trata-se de escolha da própria paciente, baseada em seus critérios pessoais, por razões de comodidade e de saúde, a eleição do estabelecimento prestador do serviço. Pode assim alterar a localização da clínica caso verifique que os deslocamentos estão sendo nocivos para sua saúde, sendo certo que tal faculdade não é dada aos pacientes regulados pelo SUS.



    Apesar da universalidade do serviço de saúde não se faz razoável impor aos combalidos cofres públicos o custeio dos deslocamentos em questão, exacerbando o direito constitucional de acesso à saúde.



    Nunca é demais lembrar que as demandas da população no aspecto da saúde são infinitas e os recursos do erário são finitos, de forma que a imposição de tal condenação irá penalizar outro administrado, possivelmente um que não possa custear um plano de saúde, como felizmente é o caso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente